Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-34.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
I - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
II - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE HIPERTROFIA MAMÁRIA BILATERAL. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CARÁTER REPARADOR. PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE COM NECESSIDADE RATIFICADA EM PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. CUSTEIO. NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECUSA CONSIDERA ILEGÍTIMA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FATO HÁBIL A GERAR DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA ANTERIORMENTE CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DOS ABORRECIMENTOS COTIDIANOS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. A relação jurídica pactuada na contratação de serviços de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a administradora/operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
3. Caso concreto em que o procedimento cirúrgico indicado para a autora/apelada caracteriza-se como tratamento cirúrgico de caráter reparador, porquanto destinado ao tratamento de portadora de hipertrofia mamária bilateral, como “medida terapêutica destinada a amenizar as manifestações da enfermidade, havendo expressa indicação para cirurgia reparadora em função de suas enfermidades, cirurgia inclusive indicada pela ortopedia”.
4. Diante da existência de cobertura contratual para a cirurgia indicada por médico assistente – e corroborada a necessidade em laudo pericial produzido em juízo – que se encontra inserta no rol de coberturas mínimas a serem asseguradas pelos planos de saúde, conforme Resolução Normativa 338/ANS/2013 (no que fora atualizada pela RN 428/2018 e, atualmente, pela RN 465/2021), mostra-se ilícita a recusa do plano de saúde apelante em custear o procedimento.
5. Dano moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde, gerando situação de desespero e sofrimento em quadro emergencial que envolve riscos à saúde do beneficiário acometido de várias enfermidades. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea.
6. Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento concretizado na sentença objurgada. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.